Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746245-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA, JOSE CARLOS COELHO, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ALINE AZEVEDO DE ARAUJO, ALMIR DE ANDRADE ABEL, JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, NERI ANTUNES DOS SANTOS, ANGELA MARIA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Hélio da Silva, José Carlos Coelho e Zanderlan Campos da Silva contra a decisão (ID 20805544) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de ausência dos requisitos necessários para tanto, principalmente a probabilidade do direito. Os embargantes afirmam (ID 20881991) que a decisão não analisou o pedido subsidiário referente à intervenção judicial. Dizem que sobre a probabilidade do direito, o desembargador relator já se manifestou nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714372-43.2020.8.07.0000. Alegam que a atual Diretoria do Condomínio Mansões Entre Lagos está à frente da organização das novas eleições de forma arbitrária e parcial. Dizem que o afastamento da Diretoria é fundamental para que a eleição seja realizada de forma legítima, e em obediência às regras previstas na Convenção do Condomínio. Concluem que: “Restou demonstrada, portanto, a omissão do decisum quanto ao pedido subsidiário da tutela recursal para intervenção judicial, bem como a probabilidade do direito, já que o i. Desembargador já verificou no AGI que o mandato da atual Diretoria se encerrou, e o perigo da demora, uma vez que as eleições estão por vir e atual Diretoria não tem legitimidade para conduzi-la.” (ID 20881991, p. 6). Afirmam a existência de fato novo, nos termos do art. 493, do Código de Processo Civil. Dizem que após o pedido de tutela recursal, a atual Diretoria julgou a impugnação da candidatura de José Guilherme Tolistadius e outros. Dizem que na decisão o Condomínio afirma que a Comissão Eleitoral editou normas possibilitando a candidatura ao Conselho Fiscal. Acrescentam que, nos termos da Convenção vigente, não existe Conselho Fiscal, mas, tão somente, Conselho Consultivo, além do Síndico e Sub-síndico. Requerem o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão, deferindo-se a nomeação de intervenção judicial na Diretoria do Condomínio até que seja realizada nova eleição. Condomínio Mansões Entre Lagos e outros apresentam manifestação sobre o pedido de tutela antecipada (ID 21560007). Dizem que o encerramento do mandado do síndico em exercício estava previsto para 25/11/2020 e que os editais de convocação para a realização da eleição da nova diretoria foram publicados em 06/08/2020. Acrescentam que a assembleia para a eleição da nova diretoria ocorreu regularmente em 08/11/2020, conforme previsto no edital. Dizem que a assembleia foi acompanhada por oficial do cartório do 4° Ofício de Notas de Brazlândia, Distrito Federal. Acrescentam que a assembleia foi gravada em mídia digital e transmitida pelos canais de comunicação e mídias sociais do Condomínio. Concluem que, restando empossada a nova diretoria do Condomínio Entre Lagos em 09/11/2020, resta flagrante a perda superveniente do objeto da presente tutela provisória recursal. Dizem que os embargante se utilizam dos mesmos argumentos já analisados e rejeitados em pela instância a quo para subsidiar o pedido de intervenção. Afirmam que o pedido de nomeação de comissão interventora teve por base o art. 1.350, do Código Civil. Acrescenta que o dispositivo legal não se aplica ao caso, pois não houve convocação por um quarto dos condôminos para realização de novas eleições e porque o Juízo de Primeiro Grau decidiu pela permanência dos gestores até o encerramento do mandato, previsto para 25/11/2020. Condomínio Mansões Entre Lagos e outros apresentam contrarrazões (ID 21561455). Dizem que o processo eleitoral foi conduzido pela Comissão Eleitoral, e não pela atual Diretoria. Acrescentam que a eleição ocorreu no dia 08/11/2020 e que, dessa forma, os pedidos dos embargantes restam prejudicados, visto que o novo síndico já tomou posse. Concluem haver perda superveniente dos pedidos realizados pelos embargantes. Acrescentam que a decisão embargada não padece de qualquer vício. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Deixo de analisar o pedido formulado em contrarrazões de perda superveniente do objeto, considerando que o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se a integrar ou esclarecer a decisão embargada. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões no acórdão embargado. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Em relação à omissão, tem-se que ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016 – grifo nosso) O embargante apena repisa os argumentos anteriormente expostos. O acórdão embargado não foi omisso na análise das questões levantadas. Confira trecho da decisão: Constata-se que a matéria objeto da presente tutela provisória já é objeto de discussão desde a petição inicial. Conforme acima narrado, na decisão de ID 56656423 o Juízo de Primeiro Grau expressamente indeferiu o pedido de nomeação dos autores para compor uma comissão provisória com a finalidade de garantir o regular funcionamento do Condomínio e promover a eleição da nova diretoria. Os autores não se irresignaram contra essa decisão. Posteriormente, quando a tutela de urgência foi parcialmente revogada, os autores interpuseram agravo de instrumento pedido que os próprios agravados convocassem novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do deferimento do pleito. O julgamento do agravo de instrumento interposto pelo autores (feito n. 0714372-43.2020.8.07.00000, acórdão n. 1.280.115), publicado em 11/09/2020, determinou, em conformidade com o pedido, que a própria diretoria do Condomínio agravado procedesse à convocação de nova assembleia para a eleição de novos membros, dentro do prazo de 2 (dois) meses. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, reconheceu que a alteração do mandato para o período de 2 (dois) anos é ilegal. Entretanto, em razão da peculiaridade do caso concreto, deixou de determinar a finalização antecipada do mandato iniciado em 25/11/2018, determinado que pode se estender até 25/11/2020. Conforme consta da petição da presente tutela provisória, o edital de convocação estipula a data de 08/11/2020 para a realização da Assembleia Geral Ordinária para a eleição do síndico, subsíndico, conselho fiscal e conselho consultivo (ID 20694675). (ID 20805544) O acórdão fixou que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente no que se refere à probabilidade do direito. Os embargante alegam que, sobre a probabilidade do direito, o desembargador relator já se manifestou sobre sua existência nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714372-43.2020.8.07.0000. Entretanto, conforme fixado na decisão embargada, contata-se que no Agravo de Instrumento n. 0714372-43.2020.8.07.0000, os ora embargante pediram que os agravados convoquem novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do deferimento do pleito. A 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso (acórdão n. 1.280.115) para determinar, em conformidade com o pedido, que a própria diretoria do Condomínio procedesse à convocação de nova assembleia para a eleição dos novos membros, a se realizar nos termos da convenção e do regimento interno, dentro do prazo de 2 (dois) meses. Em relação à alegação de fato novo, referente ao julgamento da impugnação da candidatura de José Guilherme Tolistadius e outros, tem-se que tal fato não foi objeto da decisão embargada, não havendo o que integrar ou esclarecer a esse respeito. Os embargados fundamentaram o pedido de nomeação dos apelantes em de uma comissão interventora ou, subsidiariamente, de intervenção judicial nomeando uma pessoa de confiança do juízo, com base no art. 1.350 do Código Civil. Confira-se a redação do dispositivo legal: Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. § 2° Se a assembléia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino. A assembleia geral é órgão deliberativo do condomínio, constituído por todos os condôminos. A assembleia geral ordinária ocorre anualmente para deliberar sobre as matérias descritas no artigo acima transcrito. As demais matérias, de interesse do condomínio, que não estejam abrangidas pelo art. 1.350 do Código devem ser tratadas em assembleia geral extraordinária, nos termos do art. 1.355 do Código Civil. A convocação da assembleia geral, em ambos os casos, é atribuição do síndico, cuja inércia pode ser suprida por um quarto dos condôminos. O dispositivo em comento trata, dessa forma, da competência para convocar a assembleia geral. A respeito do parágrafo 2a do art. 1.350 acima transcrito, cabe ao juiz, em entendendo ser o caso, sanar a omissão e designar data para a assembleia. Deve o juiz evitar que a decisão judicial substitua as deliberações que seriam tomadas na assembleia. Nesse sentido, confira-se a seguinte lição doutrinária: O síndico é o responsável pela convocação da assembleia ordinária anual, a qual é essencial para a aprovação das contas e para a continuidade da atividade de administração do condomínio. Mas nada impede que qualquer condômino tome a iniciativa com pedido judicial. Nesta hipótese, o juiz deverá avaliar a fundamentação do pedido de convocação e suprir a necessidade de um quarto dos proprietários para a sua celebração. A convocação sempre caberá em primazia ao síndico quanto às assembleias ordinárias ou extraordinárias, mas o direito subsidiário sempre estará garantido a um quarto dos condôminos, ou, ainda, por provocação judicial[1]. Deve-se relevar que vários condôminos já ajuizaram ação buscando a tutela cautelar antecedente (feito n. 0704400-59.2019.8.07.0008) para afastar os dirigentes do condomínio e a nomeação de uma comissão interventora para a realização das eleições. A petição inicial foi indeferida (ID 19612274) sob o fundamento da ilegitimidade da comissão interventora para postular em nome do condomínio, pois não houve convocação específica para assembleia geral objetivando afastar os membros da administração do condomínio. Repise-se, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada inviabilizam tanto o deferimento do pedido principal quando do pedido subsidiário. Não havendo omissões a serem sanadas, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de. Código Civil Comentado (livro eletrônico). 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.